Tribunal: STF
Processo: Rcl 92630
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Associação de Moradores do Residencial Jardim dos Laranjais contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau - Turma II (Direito Privado 1) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — autoridade reclamada — nos autos do recurso de apelação nº 1009296-27.2024.8.26.0248, que deixou de conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo ora Reclamante e obstou sua remessa ao Supremo Tribunal Federal.
A Reclamante narra que o beneficiário ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito de taxa associativa, alegando, não possuir mais interesse de permanecer filiado ao quadro associativo da Reclamante.
Discorre que em primeira instância o pedido foi julgado improcedente, mas que em recurso de apelação, o Juízo reclamado reformou a sentença, e com base na tese fixada no Tema nº 492 da Repercussão Geral, julgou procedente a ação, declarando inexigíveis as cobranças de taxas de associação.
Informa que, diante da negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na harmonia do acórdão com o decidido no Tema nº 492/RG, interpôs competente agravo de instrumento, que também teve seu seguimento obstado.
No mérito, defende a violação ao Tema nº 492 da Repercussão Geral, pois da conclusão do aludido precedente vinculante, é possível afirmar que 

“(...) após o advento da Lei n. 13.465/2017, as cobranças de taxas associativas são constitucionais, o que significa dizer que possuem o mesmo caráter e consequências das cobranças efetuadas por condomínios, se os proprietários de imóveis antes do marco legal aderiam à tais cobranças.”

Defende que, a partir da Lei nº 13.465/2017, o elemento volitivo perde espaço para a determinação legal, em virtude do sopesamento entre o direito de associação e a legalidade, ambos direitos de primeira geração, com expressa previsão constitucional.
Ressalta que a afronta ao Tema nº 492/RG ocorre desde a prolação do acórdão do TJSP, que asseverou a possibilidade de desfiliação posterior  ao ano de 2017.
Sustenta ser devida a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o precedente vinculante, que obstou a subida do apelo extremo, não encerra a discussão ora travada, quanto à possibilidade de desfiliação após o advento da Lei nº 13.465/2017.
Requer, assim, a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão judicial impugnada e restabelecer a sentença de primeiro grau.
É o relatório. Decido. 
Compulsados os autos, verifico que o juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação ajuizada por Vanderlei Antônio Batista, decisão esta reformada em apelação, para declarar a inexigibilidade das cobranças de taxas de associação, desde a data da notificação de desfiliação (16/7/2024).
Posteriormente, houve a interposição de recurso extraordinário pela parte ora reclamante, o qual foi negado seguimento em razão do decidido no Tema nº 492/RG.
Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo a Presidência do Juízo reclamado deixado de conhecer do recurso. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão :

“I. Trata-se de agravo interposto a fls. 329/335, comsuporte no art. 1.042 do CPC, contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no regime de repercussão geral (art. 1.030, I, "a" e "b"). 
II. Inviável o conhecimento do recurso. 
Dispõe a parte final do caput do referido artigo: ‘Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’ (g.n.) 
Nesse sentido, entende o E. Supremo Tribunal Federal: 
‘Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado com base exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral’ (art. 1.030, I, ‘a’, CPC/2015). 
Contra tal decisão, foi interposto o agravo de que trata o art. 1.042, do Código de Processo Civil.
O Tribunal de origem não conheceu do agravo, firme na orientação pacífica deste Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 
Contra a decisão que não conheceu do agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal, a parte agravante interpôs novo agravo, desta vez, o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de origem. 
Descabe a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).
(...)
Na hipótese dos autos, a parte se insurge contra decisão que não apreciou os requisitos de admissibilidade recursal, porque proferida com base na sistemática da repercussão geral. 
Assim, a interposição de agravo em recurso extraordinário no caso vertente torna inaplicável a tese da fungibilidade para sua admissão como agravo interno, em virtude de suas naturezas completamente distintas e fundamentos inconfundíveis, sendo explícito o erro grosseiro. 
Além disso, ressalto que a interposição de recurso manifestamente descabido não suspende ou interrompe o prazo para a utilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional.” (e-doc. 4, p. 342)

Pois bem. A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF)  quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I – negar seguimento: 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;  
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)

A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).

Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação. (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente